Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-85.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA COM DETERMINAÇÃO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DISPENSÁVEIS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedidos de indenização. Sentença de extinção da ação sem julgamento de mérito.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA COM DETERMINAÇÃO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DISPENSÁVEIS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedidos de indenização. Sentença de extinção da ação sem julgamento de mérito. Recurso do autor. O autor apresentou documentação suficiente relativa à contratação de empréstimo consignado impugnada. Por sua ônus probandi, caberá ao banco réu comprovar a regularidade daquela contratação. Impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura. Ausência de elementos para julgamento do mérito da ação. No retorno dos autos ao primeiro grau, o banco réu será intimado a apresentar defesa. Precedente da Turma julgadora. Indeferimento da inicial afastado com determinação.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.